Tribunal: TJES
Processo: 5002511-63.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002511-63.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MARCIO DA SILVA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002511-63.2023.8.08.0006

Recorrente: MANOEL MÁRCIO DA SILVA

Recorridos: BANCO VOTORANTIM S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS c/c PEDIDO DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO COM EMPRESA BV FINANCEIRA E TEVE AJUIZADO CONTRA SI PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DO ATRASO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. SUSTENTA QUE, APÓS NEGOCIAÇÃO COM O BANCO, ACEITOU REALIZAR O PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA DÍVIDA NO MONTE DE R$ 10.850,41, SENDO A QUANTIA PRONTAMENTE COMPENSADA. CONTUDO, ALEGA QUE, POSTERIORMENTE, RECEBEU NOVO CONTATO DA PRIMEIRA REQUERIDA PROPONDO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 21.000,00 PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO. ADUZ QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 21.000,00, MAS NÃO HOUVE RECONHECIMENTO PELO BANCO REQUERIDO, MOMENTO EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE FOI VÍTIMA DE BOLETO FRAUDADO QUE TINHA COMO BENEFICIÁRIO O 2º REQUERIDO. ASSIM, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 21.000,00, BEM COMO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00.
(2). ANTÍTESE. (2.1). MERCADO PAGO.
EM CONTESTAÇÃO, O RÉU MERCADO PAGO ARGUIU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ALEGA INEXISTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO SUA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APTA A ENSEJAR A REPARAÇÃO MATERIAL OU MORAL. PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(2.2). BANCO VOTORANTIM S/A.
EM CONTESTAÇÃO, BANCO BV SUSTENTA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, ARGUMENTANDO QUE A PARTE AUTORA PROMOVEU PAGAMENTO EM FACE DE TERCEIRO, E NÃO DO BANCO BV. NARRA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, SUSTENTANDO QUE O REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM NÚMERO DESCONHECIDO, ENCAMINHANDO SEUS DADOS BANCÁRIOS A FALSÁRIO, A POSSIBILITAR QUE FOSSE REGISTRADO BOLETO FALSO EM SEU DETRIMENTO. SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE, APTOS A ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANOS. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE SER REFORMADA A R. SENTENÇA, CONFORME PEDIDOS DA EXORDIAL PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES. (5.1). BANCO VOTORANTIM S/A.
ALMEJA, EM SUMA, O DESPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE, PARA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5.2). MERCADO PAGO.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO MERCADO PAGO DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA
. SEM DELONGAS, REPUTO IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EXPLICO. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUITAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO JUNTO AO RECORRIDO BANCO VOTORANTIM S/A. COM EFEITO, MUITO EMBORA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DETENHAM A OBRIGAÇÃO DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DOS SEUS CLIENTES, TAL OBRIGAÇÃO LIMITA-SE AO AMBIENTE PERTENCENTE ÀS SUPRAS INSTITUIÇÕES, EM SEU CAMPO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS, ESTE QUE ABRANGE-SE TANTO NO CAMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, QUANTO NO VIRTUAL. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR TRAZ AO CADERNO PROCESSUAL O COMPROVANTE DE PAGAMENTO (ID.: 7444699), ONDE CONSTA COMO BENEFICIÁRIO TERCEIRO, JUNTO O BANCO MERCADO PAGO. DEVERAS, O VERDADEIRO CREDOR, NO CASO, O BANCO VOTORANTIM, NÃO RECEBEU O VALOR DO BOLETO PAGO EM 04/03/2022 (ID.: 7444699). É INOLVIDÁVEL QUE A PARTE AUTORA NÃO AGIU COM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS AO INOBSERVAR OS DADOS DO BOLETO EM COMENTO, QUANDO DO PAGAMENTO DO MESMO, NO INTENTO DE VERIFICAR O BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - O QUE PODERIA, EM TESE, PREVENIR A FRAUDE POIS O CLIENTE PODERIA CONFERIR O NOME DO REAL CREDOR COM O DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE: “
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. ASSIM, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM ADEQUADAMENTE TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS DEMANDADAS. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto
r
(GRIFO NOSSO). OUTROSSIM
, RELATIVO À POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO CARÁTER FRAUDULENTO DO BOLETO, UMA VEZ QUE, NO MOMENTO EM QUE O AUTOR FIZESSE A LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS DAQUELE CONSTAVA A INFORMAÇÃO DE QUE O BENEFICIÁRIO DO MONTANTE PAGO ERA INDIVÍDUO DIVERSO DO REAL CREDOR, QUAL SEJA O BANCO VOTORANTIM. COM RELAÇÃO AO RECORRIDO MERCADO PAGO, IGUALMENTE NÃO HÁ O QUE SE FALAR SOBRE A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO, POSTO QUE ESTA MERAMENTE RECEPCIONOU O VALOR QUE FOI PAGO PELO REQUERENTE/RECORRENTE A UMA CONTA DE CORRENTISTA, NÃO HAVENDO, NEM MESMO EM ASSERÇÃO, QUALQUER CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA QUE POSSA, EM TESE, GERAR NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR/RECORRENTE. NESTE SENTIDO, TRANSCREVA-SE TRECHO DA DECISÃO QUE BEM DIRIMIU A LIDE:
“Saliente-se que o Autor não logrou comprovar o contato realizado pelo fraudador em nome do Banco BV, no intuito de corroborar o vazamento de seus dados pessoais por este, visto que não juntou nenhuma gravação ou print de conversa, limitando-se a colacionar os boletos verdadeiro e falso e seus respectivos comprovantes de pagamento. [...] O próprio autor menciona no Boletim de Ocorrência, juntado no ID 25184830, que recebeu mensagem de whatsapp originada do número 55 800 000 0694 e que “não se atentou ao beneficiário” do boleto fraudado.”
A BEM DA VERDADE, NO CASO EM TELA, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA A
FALTA DE ATENÇÃO DO CONSUMIDOR QUE NÃO TEVE SEQUER O ZELO DE CONFERIR OS DADOS MÍNIMOS, DIVERSAMENTE DE OUTROS CASOS QUE JÁ FORAM SUBMETIDOS A ESTE COLEGIADO EM QUE OS FRAUDADORES NITIDAMENTE TIVERAM ACESSO AOS DADOS DO CONTRATO, ATRAINDO A RESPONSABILIDADE POR FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELO REQUERENTE. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)